Tribunal: TJDFT
Processo: 0709844-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença (Id. 13837844, integrada pela decisão de id 13837849, que rejeitou os aclaratórios), proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC c/c art. 1o da Lei 12.016/2009. Por meio da petição de id 15279356, a apelante requereu a desistência do recurso. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem para adoção das medidas que julgar cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator